Tribunal: STF
Processo: HC 163370
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/08/2014, HC 113.274, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/09/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, e HC 112.661, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/06/2013. 



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 



    5. Agravo regimental desprovido.